Tribunal: TJPA
Processo: 0015114-90.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015114-90.1997.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SHIRLEY RIBEIRO DE ASSUNCAO, WILLEY KEROLEN ASSUNCAO DE SOUZA, ROSA MARIA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PLEITO DO RECORRENTE ATENDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a impossibilidade de incorporação à pensão por morte de parcelas de natureza transitória. O Agravante sustenta que a decisão deve discriminar expressamente as parcelas que não serão incorporadas.

2. Conforme consignado na decisão monocrática, o pedido formulado pelo Apelante foi atendido, tendo sido reconhecida a impossibilidade de incorporação das parcelas de natureza transitória, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

3. As parcelas descritas pelo Agravante, já constam nas razões de apelação e, em relação a estas, o Apelo foi provido para reconhecer a impossibilidade de incorporação. Desta forma, não há razões para modificação da decisão monocrática sobre este aspecto.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0015114-90.1997.8.14.0301)
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra

ROSA MARIA PINTO e Outro
, diante da decisão monocrática de id 12284912, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

A Decisão Monocrática teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de que seja reconhecido o direito das apeladas à integralidade da pensão por morte, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época do óbito dos ex-segurados, porém com a exclusão de eventuais parcelas de natureza transitória ou indenizatória (...)

Em razões de agravo interno, o Agravante sustenta que, apesar de a decisão monocrática reconhecer a impossibilidade de incorporação de parcelas de natureza transitória à pensão por morte, deixou de discriminar as referidas parcelas, incluindo o Auxílio Moradia, Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Banda de Música.

Requer o provimento do Agravo para que passe a constar expressamente as parcelas de natureza transitória, não incorporadas à pensão.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no documento de id. 13412428.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a impossibilidade de incorporação à pensão por morte de parcelas de natureza indenizatória e transitória. O Agravante sustenta que a decisão deve discriminar expressamente as parcelas que não serão incorporadas.

Conforme consignado na decisão monocrática, o pedido formulado pelo Apelante foi atendido, tendo sido reconhecida a impossibilidade de incorporação das parcelas de natureza indenizatória e transitória, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, tendo sido consignado expressamente que:

(...) conforme bem pontuado pelo Ministério Público do Estado do Pará em seu parecer (Num. 2713649 - Pág. 5),
não deve ser feita a incorporação de eventuais parcelas transitórias e indenizatórias – tais quais auxílio-moradia, auxílio-invalidez e abono salarial – dado seu caráter transitório,
e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor; Vistos, etc., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06/06 a 13/06/2022. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora. (9903231, 9903231, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, publicado em 2022-06-14)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃOPORMORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/88. RECONHECIDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA DIFERENÇA DA PENSÃO POR MORTE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2000 A MAIO DE 2002. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator (11205035, 11205035, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26)

Portanto, neste ponto, merece prosperar o argumento do apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de que seja reconhecido o direito das apeladas à integralidade da pensão por morte, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época do óbito dos ex-segurados,
porém com a exclusão de eventuais parcelas de natureza transitória ou indenizatória
(...) (grifei)

Constata-se, ainda, que as parcelas descritas pelo Agravante, já constam nas razões de apelação e, em relação a estas, o Apelo foi provido para reconhecer a impossibilidade de incorporação. Desta forma, não há razões para modificação da decisão monocrática sobre este aspecto.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023